Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723894-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: FORUM TVMAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu em parte a impugnação ao bloqueio de valores constantes de conta corrente por ele formulada, a fim de limitar a penhora dos recursos a ele repassados a título do fundo eleitoral a trinta por cento (30%) do valor constrito, lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Os devedores, não obstante intimados, não pagaram a dívida e nem indicaram bens passíveis de penhora. Por conseguinte, com lastro nos artigos 835, inciso I e 854, do CPC, defiro a penhora de eventuais ativos financeiros por eles mantidos junto às instituições bancárias, até a concorrência do crédito reclamado. Segue relatório do bloqueio, para fins de penhora, efetuado pelo sistema BACENJUD. Determino a imediata transferência da quantia bloqueada até o limite da dívida exequenda para conta judicial vinculada a este feito e Juízo, convertendo-se o depósito em penhora. Fica dispensada a lavratura de termo. Esclareço, por oportuno, que tal medida se faz necessária a fim de salvaguardar a força aquisitiva do ‘quantum’ constrito que, transferido para conta judicial, passa a receber remuneração legal enquanto não sobrevier a preclusão da presente decisão. Passo, agora, a dirimir a impugnação oposta pelo codevedor DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES conforme petições de ids. 67245404 e 67304991. Sobreleva aquela parte, para tanto, que a quantia de R$ 2.144.759,84, penhorada na conta corrente de no 5418-6, agência no 3344-8 do Banco do Brasil, seria absolutamente impenhorável por força do disposto no inciso XI do artigo 833 do CPC, uma vez que adviria, integralmente, de repasses do fundo partidário. Da análise dos elementos de convicção que instruem os autos, depreende-se que o aludido valor, de fato, constitui saldo remanescente de repasse realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral a título de fundo partidário na data de 29 de junho de 2020. Contudo, a impenhorabilidade ditada pelo inciso XI do artigo 833 do CPC não ostenta caráter absoluto como alega o impugnante. Depreende-se dos autos que a dívida, cuja tentativa de satisfação deu ensejo à penhora objurgada, constitui retribuição pecuniária por serviços de propaganda política e campanha eleitoral prestados pela credora aos devedores, atividades essas expressamente abrangidas pelo escopo de aplicação dos recursos do fundo partidário estabelecido nos termos do artigo 44 da Lei no 9.096/95. Assim, forçoso concluir que a proteção ditada conforme inciso XI do artigo 833 do CPC não é oponível à hipótese de constrição ora impugnada, uma vez que a destinação legal específica que recai sobre a verba penhorada congrega o crédito exequendo, razão pela qual outra medida não se impõe que a manutenção da penhora ora impugnada. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, ‘litteris’: ‘(...). 1. A impenhorabilidade de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário não é absoluta e deve observar a natureza das despesas a que se destinam a pagar. 2. Os recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, na forma expressa do art. 833, XII do CPC são, a princípio, impenhoráveis, como os demais bens e direitos arrolados com a mesma cláusula. 3. Há exceções a essa impenhorabilidade: a) A impenhorabilidade do Fundo Partidário se dá nos termos da lei, o que quer dizer que há uma lei de regência da sua finalidade, que preenche o ‘branco legal’ da norma processual, com remissão ao conceito de norma em branco. b) A impenhorabilidade contida no § 1o do mesmo artigo, que também deve ser analisada no caso dos Partidos políticos: ‘A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.’ 4. Quanto aos recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, é necessário aferir se se trata de execução de dívida contraída para atender a alguma daquelas rubricas a que se destinam, arroladas no art. 44 da Lei no 9.096/1995. 5. Como a dívida de Diretórios Regionais de Partidos políticos no Distrito Federal, tratada neste processo, decorreu da aquisição de bens e serviços para propaganda doutrinária e política - expressamente arrolada no inciso II do art. 44 da Lei no 9.096/1995 - fornecidos pela empresa credora, não há razão legal para não se permitir a penhora. A objeção ao pagamento da dívida com recursos do Fundo Partidário, neste caso, decorreu de opção dos dirigentes partidários e não de óbice legal, cabendo a intervenção do Poder Judiciário para a satisfação forçada da obrigação. (...)” (Acórdão no 1.254.144, 07257096320198070000, 8.a Turma Cível, Data de julgamento: 3/6/2020, Publicado no DJE: 16/6/2020, Pág.: sem página cadastrada) Lado outro, verifica-se do cotejo dos elementos de convicção que instruem a impugnação sob análise que a penhora em questão recaiu sobre a totalidade dos ativos financeiros mantidos pelo impugnante junto a instituições financeiras, alcançando, apenas na conta bancária em que se encontrava o aludido repasse do fundo eleitoral, a expressiva quantia de R$ 2.144.759,84, sendo flagrante o risco à continuidade de suas atividades consoante sobrelevado por aquela parte. Diante de tal contexto, em homenagem aos princípios da menor onerosidade e da razoabilidade, DEFIRO EM PARTE a impugnação do codevedor DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES a fim de limitar a penhora dos recursos a ele repassados a título do fundo eleitoral a 30% do valor constrito. Assim, preclusa esta decisão expeça-se, em favor do devedor DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, CNPJ no 00.676.262/0002-51, alvará para o levantamento de R$ 1.501.331,89, acrescidos dos consectários legais. Intime-se, ademais, o codevedor DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF da penhora, observando-se o disposto no § 11 do artigo 525 do CPC. Considerando, outrossim, a insuficiência da quantia penhorada para a satisfação da presente execução, determino, como alternativa visando à satisfação da dívida exequenda, a pesquisa, na base de dados dos sistemas RENAJUD e e-RIDF a fim de verificar a existência de bens de propriedade dos executados. Manifeste-se a exequente acerca dos relatórios que seguem, indicando bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão ‘ex vi’ do disposto no artigo 921, III, do CPC”. A agravante alega que os valores bloqueados em sua conta corrente são oriundos de repasses feitos pelo TSE, referentes ao Fundo Partidário, afigurando-se absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso XII, do CPC. Aduz que a decisão agravada cria exceção à impenhorabilidade inexistente na legislação de regência e contraria a jurisprudência do colendo STJ. Assevera que “os bens e recursos protegidos da penhorabilidade assim o são porque impactam diretamente em atividades básicas, como, por exemplo, a habitação, o exercício da profissão, a alimentação e – relevante ao caso em tela – ao funcionamento dos partidos políticos”. Registra que essa regra leva em consideração o relevante papel exercido pelas agremiações partidárias dentro do sistema e contexto brasileiro de democracia representativa. Acrescenta que as exceções a essa regra “se limitam às hipóteses de execução de alimentos – § 2o, do art. 833, CPC1 – condenação por dano aos cofres públicos em ação popular – art. 14, § 3o, Lei no 4.717/65 –, e execução de dívida relativa ao próprio bem, excluído o bem de família – art. 3o, Lei no 8.009/90)” e que as exceções não podem ser interpretadas de forma extensiva. Argumenta ser irrelevante para a impenhorabilidade se a verba partidária foi ou não aplicada para algumas das finalidades do art. 44, da Lei no 9.096/95. Sustenta “que a medida constrição financeira efetivada nas contas do partido Agravante, no considerável valor de R$ 144.034,96 (cento e quarenta e quatro mil, trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) provenientes das contas de recursos próprios, também não merece ser mantida por carecer de razoabilidade e proporcionalidade”, porque compromete a continuidade de suas atividades. Salienta que os recursos do fundo partidário, por expressa disposição do art. 44, da Lei no 9.096/95 são destinados a finalidades específicas, taxativamente previstas, e que o bloqueio de todas as verbas oriundas de receitas próprias traz o risco de impossibilitar o exercício de outras atividades diversas das previstas no rol legal, impactando diretamente na gestão financeira da agremiação e no consequente adimplemento de obrigações contraídas com terceiros. Registra que a atual situação da economia brasileira, seriamente deteriorada pela pandemia do vírus Covid-19, deve ser levado em consideração na presente análise e também a proximidade das eleições municipais e a pré-campanha que já se iniciou. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja afastado o bloqueio realizado sobre os valores recebidos do Fundo Partidário e também sobre os oriundos de recursos próprios do partido, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge do fato de ter havido o bloqueio de trinta por cento (30%) dos valores recebidos do Fundo Partidário e da totalidade de valores oriundos de recursos próprios, que pode comprometer o cumprimento das finalidades partidárias, considerando-se, ainda, que se avizinham as eleições municipais e as agremiações partidárias já se encontram na fase de preparativos para a campanha. Além disso, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, no tocante aos valores oriundos de transferência do Fundo Partidário. Como consignado na decisão agravada, e comprovado pelo documento de ID no 17715156, o montante de R$ 2.144.759,84 (dois milhões e cento e quarenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), bloqueado na conta corrente no 5418-6, agência no 3344-8, do Banco do Brasil S.A., constitui remanescente do repasse ao agravante, pelo TSE, de verbas do Fundo Partidário. Nos termos do art. 833, inciso XI, do CPC, são, em princípio, impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei, não sendo cabível o bloqueio sobre verbas dessa natureza, salvo quando verificadas as exceções previstas em lei. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 649, XI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O art. 649, XI, do CPC impõe a impenhorabilidade absoluta dos recursos públicos do fundo partidário, nele compreendidas as verbas previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 38 da Lei no 9.096/1995. 2. Os recursos do fundo partidário são originados de fontes públicas, como as multas e penalidades, recursos financeiros destinados por lei e dotações orçamentárias da União (art. 38, I, II e IV), ou de fonte privada, como as doações de pessoa física ou jurídica diretamente ao fundo partidário (art. 38, III). 3. Após a incorporação de tais somas ao mencionado fundo, elas passam a ter destinação legal específica e, portanto, natureza jurídica de verba pública, nos termos do art. 649, XI, do CPC, "recursos públicos", independentemente da origem. 4. A natureza pública do fundo partidário decorre da destinação específica de seus recursos (art. 44 da Lei no 9.096/1995), submetida a rigoroso controle pelo Poder Público, a fim de promover o funcionamento dos partidos políticos, organismos essenciais ao Estado Democrático de Direito. 5. O Fundo Partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, os quais dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei no 9.096/1995), e que, por conseguinte, ficam excluídas da cláusula de impenhorabilidade. 6. Recurso especial parcialmente provido” (REsp 1474605/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 26/05/2015). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. PARCIAL. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. MERO TEMOR SUBJETIVO. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA DE VERBA PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, a impugnação à fase de cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo pelo juiz somente se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, fizerem-se presentes os seguintes requisitos: (i) relevância da argumentação; (ii) existência de grave dano de difícil ou incerta reparação; (iii) garantia integral do juízo. 2. Para fins de concessão do efeito suspensivo, deve o impugnante prestar a garantia integral do Juízo, salvo se alegar e comprovar situação de hipossuficiência econômica. 3. O mero temor subjetivo da parte não configura risco de dano grave, notadamente na hipótese em que não houve determinação judicial de penhora de bem de sua propriedade, mas tão somente requerimento da parte adversa. 4. Demonstrado pelo executado que os valores penhorados ostentam natureza pública, porquanto recebidos do Fundo Partidário, impõe-se o reconhecimento da sua impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, XI, do CPC e da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1239120, 07200628720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. FUNDO PARTIDÁRIO. CONTA ESPECÍFICA. RECURSOS DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES (RESOLUÇÃO TSE No 23.464/15). PRESTAÇÃO DE CONTAS TSE. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, XI, CPC. DESBLOQUEIO DO VALOR CONSTRITO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Demonstrando o executado que a conta bancária objeto de penhora online é destinada ao recebimento de recursos públicos do Fundo Partidário, aberta especificamente para movimentação dos recursos provenientes do programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (art. 6o, IV, Resolução TSE no 23.464/15), elencada, inclusive, em prestação de contas perante o Tribunal Superior Eleitoral, conclui-se que os valores nela depositados são impenhoráveis, em atenção ao comando do artigo 833, XI, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1116815, 07063177420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A interpretação adotada pelo ilustre magistrado singular, em primeira análise, parece contrariar o princípio de hermenêutica segundo o qual as exceções se interpretam restritivamente, criando exceção à impenhorabilidade das verbas de Fundo Partidário sem expressa previsão no art. 44, da Lei no 9.096/95, que prevê as hipóteses taxativas em que os recursos do Fundo Partidário poderão ser aplicados e nada dispõe acerca de impenhorabilidades previstas no CPC. Por outro lado, e ainda que, ao ensejo do exame do mérito do presente agravo de instrumento, se haja por bem em não acatar a tese de impenhorabilidade, absoluta ou não, dos valores oriundos do Fundo Partidário – ao entendimento de que se prestariam, sim, na hipótese, para o pagamento de dívidas decorrentes das atividades próprias dos partidos políticos, entre as quais a propaganda doutrinária e política (Lei no 9.096/95, art. 44, inciso II) –, tem relevância jurídica o argumento recursal expendido no sentido de que a eventual conclusão de que a utilização de tais valores para pagamento de dívidas oriundas de processos judiciais, como se dá no caso em exame, pode eventualmente dar ensejo à obrigação de devolução no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (art. 58, § 2o, Resolução TSE no 23.604/2019), o que, caso mantido o bloqueio, importaria em duplicidade de sanção, em afronta ao princípio do non bis in idem. Isso é o suficiente para dar por presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo pleiteado, no que tange aos valores oriundos do Fundo Partidário. Todavia, não se vislumbra a probabilidade do direito em relação aos valores decorrentes de receitas próprias do partido penhorados em conta corrente de sua titularidade. Isso porque tais verbas, em princípio, não podem ser enquadradas em quaisquer das espécies de impenhorabilidade. Ademais, a especial relevância que a ordem constitucional atribuiu aos partidos políticos não permite, em juízo prelibatório, admitir que as agremiações partidárias possam se furtar ao pagamento de seus débitos à conta apenas de tal circunstância. Além disso, a agremiação não pode invocar o argumento de que o bloqueio de seus valores poderá resultar na falta de pagamento de seus compromissos para tentar se eximir exatamente do cumprimento de uma de suas obrigações. Ante o exposto, concedo em parte o efeito suspensivo pleiteado, apenas para o fim de determinar o imediato desbloqueio da integralidade dos valores constantes da conta corrente no 5418-6, agência no 3344-8, do Banco do Brasil S/A, mantido o bloqueio quanto aos valores decorrentes de receitas próprias do partido penhorados em conta corrente de sua titularidade. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2020 13:32:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator